Tribunal: TJBA
Processo: 8014984-54.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014984-54.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODOLFO FELIPE CARNEIRO SAO PAULO Advogado(s): MIRIAM FALCAO CARNEIRO DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO 12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. ACOLHIMENTO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EM ATOS COOPERATIVOS STRICTO SENSU. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DAS TAXAS REMUNERATÓRIAS PACTUADAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A intempestividade da impugnação aos embargos monitórios, apresentada pela parte Apelada muito após o decurso do prazo legal, impõe o reconhecimento da preclusão temporal, devendo a referida peça ser desconsiderada para todos os efeitos processuais. A omissão da sentença em analisar pedido expresso de parcelamento da dívida, formulado pelo Embargante em sede de embargos monitórios, configura julgamento citra petita, ensejando a nulidade do decisum na parte em que não houve a devida apreciação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre a cooperativa de crédito e seus associados, quando se trata de atos cooperativos stricto sensu, que visam ao fomento da atividade cooperativa e não ao lucro. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ. As taxas de juros remuneratórios, por sua vez, não estão limitadas a 12% ao ano, nos termos das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Diante da controvérsia acerca da correta amortização dos pagamentos e da evolução do saldo devedor, afigura-se imprescindível a realização de perícia contábil para a exata quantificação do débito, com a inversão do ônus da prova para a instituição financeira, em observância à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (Art. 373, § 1º, do CPC), dada a sua maior capacidade técnica e documental para produzir tal prova. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a desconsideração da impugnação intempestiva, a realização de perícia contábil e a apreciação do pedido de parcelamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014984-54.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante RODOLFO FELIPE CARNEIRO SAO PAULO e como Apelado COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR Procurador(a) de Justiça